Tribunal: TJES
Processo: 0002358-91.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002358-91.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FRANCIS DE OLIVEIRA INACIO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002358-91.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCIS DE OLIVEIRA INACIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
MINISTÉRIO PÚBLICO
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.

1.
IMPRONÚNCIA.
PRONÚNCIA
E SUB
MISSÃO DO RÉU
A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS INDICIÁRIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME. EXIGÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO IDÔNEO.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO.
2.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 3.
MAJORAÇÃO

DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGAD
O
DATI
VO
.
POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO EM PATAMAR
DES
PROPORCIONAL.
COMPLEMENTAÇÃO DA VERBA. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU.

4
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S, IMPROVIDO O APELO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO
.
APELAÇÃO CRIMINAL
MINISTÉRIO PÚBLICO
.
1.
Em que pese a materialidade delitiva encontrar-se devidamente demonstrada, não se vislumbra a presença de elementos indiciários suficientes de autoria aptos a autorizar uma sentença de pronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado tentado. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, entretanto, a lei exige que para tal desiderato, os indícios de autoria sejam idôneos e convincentes, de forma que simples informação frágil e duvidosa não basta para a prolação da referida decisão interlocutória. Imperiosa, portanto, a manutenção da decisão monocrática e a impronúncia do acusado, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO
.

2.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado consumado, não há que se falar em absolvição sumária ou impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do agente deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.
3
. Com base na atuação do advogado dativo em 1º grau, o MM. Juiz arbitrou verba honorária no importe de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), montante esse que se mostra desproporcional à atuação do advogado. Majorados os honorários arbitrados em primeira instância para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e, ante a atuação em segundo grau, arbitrada a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), totalizando o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em razão do patrocínio na defesa do réu, até a apresentação do recuso de em sentido estrito com as respectivas razões e as contrarrazões à apelação ministerial.

4
.
Recursos conhecidos, improvido o apelo ministerial e parcialmente provido o recurso defensivo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao APELO MINISTERIAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002358-91.2023.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FRANCIS DE OLIVEIRA INACIO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,
bem como de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu
FRANCIS DE OLIVEIRA INÁCIO
, contra a decisão oriunda da 1ª Vara Criminal de Colatina, que pronunciou o réu pelo crime previsto no artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal, para que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri e, ainda, o impronunciou em relação ao crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c §2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 13 de julho de 2023, o denunciado, com intenção de matar, por motivo torpe, desferiu golpe de faca contra André Maia Chaves, ocasionando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte. Nas mesmas condições de tempo e local, impelido por motivação torpe, por razões da condição de sexo feminino, desferiu golpe de arma branca contra sua companheira Daniela Moura da Silva, apenas não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à vontade do agente.

O ilustre Promotor de Justiça, nas razões recursais do recurso de apelação, requer a reforma da r. sentença, para ser o acusado pronunciado em relação ao crime de homicídio qualificado tentado.

Contrarrazões da defesa, postulando pela confirmação da decisão recorrida em relação à impronúncia, julgando-se improcedente a pretensão ministerial.

A defesa, por sua vez, em sede de razões recursais do recurso em sentido estrito, pugnou (I) pela impronúncia quanto ao crime de homicídio qualificado consumado; (II) absolvição sumária, com fulcro no artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal; (III) reforma dos honorários advocatícios arbitrados ao advogado dativo em primeiro grau; e (IV) arbitramento dos honorários pela atuação em segundo grau.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo à análise do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Estadual.

Após uma minuciosa análise das provas presentes no caderno processual, verifico que não há como sujeitar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação ao crime de homicídio qualificado tentado, eis que, apesar da materialidade do delito encontrar-se devidamente comprovada pelo boletim unificado, relatório de investigação e laudo de exame de lesões corporais, não vislumbro elementos indiciários suficientes de autoria a autorizar uma sentença de pronúncia.

Interrogado na esfera policial, o réu negou que tenha golpeado sua companheira com a faca, afirmando não saber como ela apresentava lesão em uma das mãos.

Interrogado em juízo, manteve a negativa de autoria, afirmando que Daniela tentou apartar a briga e pegar a faca de sua mão, momento no qual ela acabou se cortando.

A vítima Daniela Moura da Silva, por sua vez, inquirida em juízo, corroborou a versão apresentada pelo réu e disse que tentou pegar a faca de
FRANCIS
, momento em que se cortou acidentalmente.

Embora tenha a ofendida relatado na esfera policial que o réu dolosamente a lesionou com um golpe de faca, em relação à imputação de homicídio qualificado tentado em relação à vítima Daniela não há qualquer outra prova produzida em juízo além dos relatos do réu e da própria vítima.

Destaco que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, porém, a lei exige que, para se pronunciar uma pessoa em um crime doloso contra a vida, os indícios de autoria sejam idôneos, convincentes, não bastando para a prolação da referida decisão interlocutória, que eles sejam baseados somente em uma informação frágil e duvidosa.

Na presente hipótese, temos, tão somente, como suporte probatório, o depoimento da vítima colhido na esfera policial, que foi retificado em juízo.

Assim, em razão da falta de elementos convincentes sobre a autoria do crime de homicídio qualificado tentado pelo acusado, e não sendo razoável imputar um fato delituoso a alguém, sem a segurança necessária para tal mister, pois, pode-se incorrer em pena de se macular as garantias individuais do mesmo.

Portanto, as provas contidas nos autos não apontam para a necessidade de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, por inconcludentes os elementos indiciários de sua autoria no delito de homicídio qualificado tentado.

Neste sentido, segue orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA DA MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. 1. O STJ possui pacífico entendimento de que, a pronúncia, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios suficientes de autoria, que, no caso, não se mostrou presente, pois as testemunhas ouvidas em Juízo, não relataram a participação do apelado, nos crimes de homicídio. 2. Inexistindo prova mínima, que aponta a prática delitiva diretamente ao acusado, deve ser mantida a sentença de impronúncia. 3. Recurso ministerial desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002767-09.2020.8.08.0035, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 02/04/2024).

Não merece amparo, portanto, o pleito ministerial, sendo de rigor a manutenção da impronúncia do réu quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, nos moldes preconizados pelo julgador singular, com fulcro no artigo 414 do Código de Processo Penal.

Adiante, passo ao enfrentamento das teses suscitadas pela defesa no recurso em sentido estrito.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal defensivo, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri quanto ao crime de homicídio qualificado consumado.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, conforme será a seguir abordado.

Interrogado em juízo, o réu afirmou que ao chegar em casa foi surpreendido pela vítima André, que disse:
“agora eu te peguei”
. Ato contínuo, em razão disso, se apossou de uma faca que estava em cima da mesa e disse ter movimentado a mão para trás em meio aos “golpes” físicos que sofria do ofendido.

Após, o réu foi em direção aos fundos da casa e apenas voltou quando achou que a situação havia se acalmado, não mais tendo encontrado André no local, motivo pelo qual fechou a porta de casa e foi dormir.

Questionado, revelou que a faca ficou em cima da pia e não reparou se estava suja de sangue. Disse, contudo, ter visto vestígios de sangue no portão e na calçada de casa, porém não se recorda de ter jogado água.

A vítima Daniela Moura da Silva, também ouvida na esfera judicial, disse que no dia dos fatos quando o companheiro
FRANCIS
chegou em casa ficou nervoso ao ver que André estava no local. Em razão disso, André também teria ficado nervoso e ambos iniciaram uma discussão.

Após, André “tentou ir pra cima” de
FRANCIS
, momento em que ele se apossou da faca. Na tentativa de cessar a briga, Daniela tentou pegar a faca e acabou se cortando, momento em que foi para o quarto.

Questionada, confirmou que
FRANCIS
ameaçou matar ela e André em meio a discussão.

Em seguida, viu André descendo as escadas e pensou que tudo tinha se resolvido, sendo que FRANCIS entrou em casa e disse que “
havia feito uma merda
”, mas não o questionou e ambos foram dormir.

A policial militar Naiany Dias Lopes Vidal, em juízo, confirmou que no dia dos fatos foram acionados pelo COPOM para averiguação de um homicídio, quando constataram a vítima caída com um corte próximo ao pescoço possivelmente causado por uma faca.

O policial civil Jeferson Carlos Amaro, em sede de audiência de instrução, revelou que sua equipe se dirigiu ao local indicado e fez o caminho inverso de onde o corpo foi encontrado, seguindo o rastro de sangue, sendo possível chegar até a residência do acusado.

Ato contínuo, disse que foi possível observar através das imagens das câmeras de segurança que a vítima, após sair da residência do réu já esfaqueado, andou mais alguns metros na rua e acabou caindo, instante em que o réu é visto nas imagens saindo de sua residência e observando o corpo do ofendido, retornando para casa em seguida.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO EVIDENCIADA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A decisão de pronúncia encarta mero juízo de admissibilidade da acusação, e a profunda incursão no mérito dos fatos pode influenciar o convencimento dos jurados, verdadeiro juiz natural da causa. Inteligência do artigo 413, §1º, do CPP. 2. Na fase da pronúncia, não se deve reportar às provas como elementos que comprovam a acusação, mas que apenas demonstram não ser possível, naquele momento, a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação do delito. Excesso de linguagem não evidenciado, nenhum prejuízo à defesa. 3. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 4. Atestada com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito,
0005082-72.2022.8.08.0024
, Relator:
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
02/12/2022
).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

No que se refere ao pleito por majoração dos honorários arbitrados em favor do advogado dativo em juízo de primeiro grau, passo a tecer as seguintes considerações.

Observo que o douto advogado dativo atuou no presente processo desde o início, com apresentação de resposta à acusação, participação em audiência e apresentação de alegações finais.

Ao prolatar a r. sentença, o douto magistrado de piso arbitrou honorários advocatícios na importância de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), em observância à atuação do patrono conforme as balizas expressas no Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §2º, aplicado analogicamente ao processo penal (artigo 3º, Código de Processo Penal), que prevê como parâmetros o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

De plano, considero que o montante mostra-se desproporcional à atuação do advogado em primeira instância, especialmente em razão do tempo e disposição do causídico para a realização dos atos processuais.

Desta feita, majoro os honorários arbitrados em primeira instância em R$ 620,00 (seiscentos e vinte reais), totalizando a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Ademais, levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo

ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§
1.000
,00 (
mil
reais)
, em favor do Dr. Arthur Mendonça – OAB/ES nº 36.296, em relação à atuação referente à apresentação de razões do recurso em sentido estrito e contrarrazões à apelação.

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, tão somente para majorar os honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau, bem como fixá-los pela atuação em segunda instância, mantendo-se, assim, intacta a r. decisão quanto aos demais termos.

Intime-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.